Tribunal: TJES
Processo: 5017958-10.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017958-10.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO QUERINO
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017958-10.2022.8.08.0012

RECORRENTE: MARCIO QUERINO

RECORRIDOS: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA E OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LUCIANO COSTA BRAGATTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DESCONTADA DE FORMA PROPORCIONAL QUANTO AO VALOR INTEGRAL DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que firmou contrato de consórcio com a requerida em decorrência de promessa de contemplação. Diante disso, pugna pela declaração de nulidade do negócio jurídico, restituição do valor pago e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida CNK Administradora de Consórcio LTDA a restituir para o autor a quantia de R$ 3.108,00, descontado do percentual de 0,25%, calculado sobre o
quantum
da carta de crédito (R$ 60.000,00), a título de taxa de administração proporcional.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela restituição integral do valor pago, deduzida tão somente a taxa de administração proporcional ao tempo administrado, tendo como base o valor pago e não o valor do crédito. Requer, ainda, concessão de gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Neste sentido, reconhecido o direito à restituição pelo recorrente, entendo que da quantia adimplida pela parte deve ser descontada a taxa de administração
de forma proporcional
, por se tratar da remuneração paga pelos serviços prestados pela administradora enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

Foi efetuado o pagamento proporcional a 01 (uma) parcela do consórcio, assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco), proporcional ao período de duração do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético [(20% ÷ 80 meses) x 1 meses].

Conclui-se, portanto, que se a recorrida faz jus ao recebimento da taxa de administração proporcional a duração do contrato, no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco), devendo ser calculada a retenção com base no valor do contrato, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Então, considerando a duração do grupo de 80 meses, tem-se o percentual médio de 0,25% ao mês, a título de taxa de administração (20% / 80). E, haja vista que o autor permaneceu no grupo por um mês, este deverá ser o percentual a ser deduzido do valor de restituição (0,25% x 01), calculado sobre o crédito (R$ 60.000,00).

No que tange à aplicação de eventual cláusula penal, mostra-se como exigência manifestamente excessiva, pois somente será possível sua incidência quando a administradora do consórcio fizer prova de que a desistência do consorciado resultou em prejuízo considerável para o grupo, o que não se verifica no caso em apreço, razão pela qual não incide a penalidade para fins de dedução no crédito.

Outro não é o entendimento recentemente firmado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL. PROPORCIONALIDADE COM O TEMPO DE DURAÇÃO DO CONTRATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A leitura das alegações recursais, em cotejo com os fundamentos da sentença recorrida revelam ter havido o devido contraponto, que faz do recurso dialético. Preliminar de inadmissão rejeitada. 2. Caso concreto que em que se busca o desfazimento de contrato de consórcio entre a pessoa jurídica recorrente e o consumidor recorrido, a qual restou acolhida, porém, postergando a restituição para o término do grupo do consórcio, e estabelecendo a proporção da retenção de valores pela recorrente em atenção não só aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas, também, visando evitar o enriquecimento sem causa. 3. A taxa de administração, amparada no artigo 5º, § 3º da Lei nº 11.795/2008, ainda que fixada em patamar superior a 10%, não é abusiva (cf. súmula 538 do STJ), devendo, porém, guardar pertinência com o tempo de permanência no consórcio. Quanto à redução da cláusula penal, afigura-se acertada, seja na perspectiva do artigo 413 do Código Civil, ou na do artigo 52, § 1º do CDC, vez que, tal como na hipótese da taxa de administração, não se deve perder de vista a não consecução integral do contrato e a proporção da compensação devida em razão do desfazimento. 4. Quanto à tese de ocorrência de sucumbência recíproca, assiste razão à apelante. O autor formulou três pedidos, tendo sido vencedor em apenas dois, destacando-se, por oportuno, que embora o pedido de restituição dos valores pagos tenha sido concedido, esta não ocorrerá de imediato, tal como pleiteou o requerente. 5. Diante de tais circunstâncias, reputa-se que houve sucumbência recíproca das partes e, nessa linha, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 30% ao autor e 70% à requerida. Quanto aos honorários advocatícios, à requerida caberá o pagamento do montante de 10% sobre o somatório dos valores a serem restituídos, devidamente atualizados. Já em relação ao valor a ser pago pelo autor, como o pedido de dano moral é meramente estimativo, inviável estimar o proveito econômico do Consórcio, razão pela qual fixa-se, com amparo no art. 85, § 8º, do CPC, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Sem mais delongas e indo diretamente ao ponto nodal, observei que a ação se sustenta na alegação de nulidade contratual (carta de crédito de consórcio) por falta de informação clara e adequada para a validade do negócio jurídico, não existindo qualquer informação no caderno processual quanto a existência de cancelamento administrativo do contrato. O extrato apresentado ao ID 8169697 nada menciona a respeito do encerramento da avença.

A narrativa da petição inicial é clara quanto ao desejo da parte autora, qual seja: anulação do negócio jurídico, com o retorno das partes ao status quo ante, tanto é que em seu requerimento consta:
“(...) Seja declarado o contrato de adesão inexistente ou mesmo declaradas todas nulas as suas cláusulas, por faltar-lhe o elemento essencial para sua validade, qual seja, o elemento volitivo da administradora Requerida, que se concretiza pela assinatura (contrato apócrifo) (...) -
ID 8169180 - pag.14.

Dito isso, no meu entendimento, o valor da causa deve obedecer às regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe: “
(...)II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (...)”.

Na presente hipótese, o valor da carta de crédito em discussão corresponde ao montante de R$ 60.000,00 - ID 8169695, o que ultrapassa o teto dos Juizados Especiais.

Assim, entendo que o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00) está equivocado e merece ser corrigido para constar o valor total do contrato controvertido, mais o montante pretendido a título de danos morais (art. 292, VI, CPC), de modo que, a demanda, tal como proposta, não deveria ter prosseguido nos Juizados Especiais, conforme também sustentado pela requerida L&L REPRESENTAÇÕES em preliminar de contestação (ID 8169717 - págs. 03/04).

Com essas considerações, somado ao fato de que recurso devolve toda a matéria discutida na r. sentença de origem, entendo ser o caso de acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial, em razão do valor da causa.

Reforço que o aludido acolhimento não implica em violação aos princípios do contraditório e da vedação à prolação de decisão surpresa, esculpidos nos arts. 9º e 10, do CPC, mormente, levando em consideração que a matéria foi discutida na origem, oportunizando a manifestação da parte autora quanto aos argumentos levantados na peça contestatória. Ademais, a competência é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício (art. 64, §1º, do Código de Processo Civil).

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto pelo autor e NEGAR-LHE PROVIMENTO. De ofício, ACOLHER a preliminar de incompetência do juízo em razão do valor da causa, anulando a sentença prolatada e determinando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51 , II , da Lei 9.099 /95. Prejudicada a análise do mérito. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.